Tribunal: TJMT
Processo: 1022050-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022050-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), JHONATAN WILLIAM PAIVA SOARES - CPF: 044.238.841-19 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 063.699.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO E PRESSUPOSTOS –
PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ APROXIMADAMENTE 7 MESES – RECEBIMENTO DE DENUNCIA, INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO, OFÍCIOS, RECESSO FORENSE E
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– AÇÃO PENAL DEVIDAMENTE IMPULSIONADA – TEMPO DE PRISÃO PROPORCIONAL

– PRAZOS NÃO PEREMPTÓRIOS – ARESTO DO STJ –
EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – PRESSUPOSTOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE [35KG] E NATUREZA [COCAÍNA] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES – COMETIMENTO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIENTES/INADEQUADAS – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA
.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão em flagrante e o relatório da impetração, “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP).

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]”
(TJMT, HC no 38069/2015).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A quantidade e natureza da droga constituem fundamentos idôneos e suficientes para a decretação da custódia cautelar (STJ, EDcl no AgRg no HC 633347/SC; AgRg no HC 647163/RS).

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
. (TJMT, Enunciado Criminal 25)

O cometimento de novo delito, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, demonstra risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar
“para a garantia da
ordem pública”,

notadamente
“pela probabilidade
de reiteração
delitiva”
(STJ, RHC 134866/MG).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1022050-88.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE(S):

DRa EDILAINE APARECIDA SOARES

PACIENTE(S):

JHONATAN WILLIAM PAIVA SOARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JHONATAN WILLIAM PAIVA SOARES
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe 1002768-31.2021.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/2006 - (ID 112223467).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente estaria segregado
“a um período superior a 100 (cem) dias”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, aplicadas as medidas cautelares (ID 112129989), com documentos (ID’s 112223460/ 112223491).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 113077478)

O Juízo singular prestou informações. (ID 116582463)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - grande quantidade de entorpecente apreendido [35kg (trinta e cinco quilos) de cocaína] – predicados pessoais favoráveis - irrelevância – 3. Requerida aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – 4. Propalada ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal para a formação da culpa – impossibilidade – inexistência de desídia do Juiz condutor do feito – prazos com rigores mitigados - adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do juiz condutor do processo – incidência do princípio da razoabilidade – instrução processual prestes a ser realizada - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 119258956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso, no dia 29.8.2021, transportando 66 (sessenta e seis) tabletes de pasta-base de cocaína no tanque de combustível do veículo GM/S S10, Rodeio D, cor preta e placa NTZ9H.

Em audiência de custódia, realizada em 31.8.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular homologou o flagrante e converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termos de depoimentos prestados em sede policial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios suficientes de autoria.

[...]Quanto ao suspeito Jonathan, verifico que o relatório policial n. 2021.1311600 (id 64231701) detalha a ação do suspeito na empreitada criminosa.

Demonstrando as diversas idas até o local de embalo do entorpecente nos últimos três dias. No dia da prisão em flagrante, o relatório aponta que o suspeito saiu de sua residência, busco o suspeito Maurício e se dirigiu até o mencionado sítio de embalo dos entorpecentes, tudo acompanhado pela polícia, conforme mídia juntada aos autos.

Que o suspeito Jonathan saiu do local no fiat uno branco junto com o suspeito Maurício, o qual dirigia a S10 que foi presa em flagrante logo em seguida.

Neste ponto, observo que consta nos autos relatório policial e mapa de deslocamento da tornozeleira do suspeito Jhonatan indicando a ida até o mencionado sítio, corroborando para as afirmações repassadas pela depoente.

Em audiência de custódia o suspeito informou que apenas deu uma carona para Maurício até o sítio, após beberem em um bar, mas que não o conhece.

Verifico os indícios suficientes de autoria de ambos, uma vez que Maurício foi apreendido em fragrante com os entorpecentes e Jonathan esteve com ele no dia dos fatos no mesmo local de onde a droga partiu, sendo, ademais, já condenado pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, materialidade resta devidamente demonstrada, bem como os indícios de autoria delitiva restam devidamente demonstradas pelos documentos e depoimentos acostados aos autos.

[...] Neste sentido, verifica-se que com o flagrado foram encontradas grande quantidade de entorpecente, isto é, encontrados 66 (sessenta e seis) tabletes de entorpecentes de cocaína (laudo pericial de id. 64323425), que totalizam aproximados 35 (trinta e cinco) kilos de entorpecentes, a qual possui grande poder destrutivo a pessoa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça:[...]

Desse modo, indispensável para a ordem pública, não estando o flagranteados preparado para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.

Ambos os suspeitos em audiência de custódia informaram não possuir endereço fixo e que passam temporadas em casas de parentes.

Insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram.

A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Importante salientar, ainda, que o flagrado Jhonatan William Paiva Soares se trata de pessoa contumaz na prática de crimes, uma vez que responde processo de execução penal de n. 0004369-04.2018.8.13.0702, no qual consta uma guia de execução penal referente a condenação pelo crime de tráfico de drogas praticado na Comarca de Uberlândia/MG.

Em consulta ao PEP é possível observar que o flagrado se encontra em regime semiaberto, bem como que constam diversas notificações de violação do equipamento eletrônico, indicando, portanto, que o flagrado insiste em descumprir as determinações judiciais.

Tais fatos demonstram a periculosidade do agente, indicando a possibilidade de reiteração delitiva, inclusive quanto ao crime de tráfico de drogas.

Destaco que a presente decisão não se trata de violação ao princípio da inocência, pois os autuados terão o direito de defesa, mas sim protege a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência das condutas dos autuados.

[...]Diante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos autuados Mauricio de Oliveira Borges e Jhonatan William Paiva Soares, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva.”

(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 109294955).

Em 29.10.2021, o órgão ministerial denunciou o paciente
“como incurso na sanção dos artigos 33, caput, e 35 da Lei n.o 11.343/06, em concurso material de crimes [...]”
(Elton Oliveira Amara, promotor de Justiça – PJe 1002768-31.2021.8.11.0011).

Em 3.11.2021, o Juízo singular determinou a
“notificação dos acusados, bem como a expedição de ofício à autoridade policial para juntada dos resultados da quebra de sigilo”
(
Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 109294955
).

Em 19.11.2021 e 7.12.2021, as defesas apresentaram respostas prévias e pugnaram pela liberdade provisória, ao passo que, em 15.12.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que
“não houve qualquer alteração fática, bem como que, o fato do réu possuir residência fixa, por si só, não é capaz de impor a revogação da prisão preventiva”
(
Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 109294955
).

Em 20.1.2022, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (PJe).

Em 22.2.2022, foi ouvida a testemunha Leilane Marisa Hunhoff, bem como designou nova data para continuação da audiência [21.3.2022].

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há aproximadamente 7 (sete) meses [data da prisão preventiva - 29.8.2021].

Nesse período, o juiz da causa determinou a intimação das Defesas do paciente e corréu [Mauricio De Oliveira Borges] para que apresentassem defesa preliminar; expediu ofício à autoridade policial para
“juntada [...] da quebra de sigilo telefônico”
, conforme requisitado pela defesa do paciente, indeferiu a revogação da prisão preventiva; recebeu a denúncia; designou e realizou audiência de instrução probatória e, ainda, houve o período do recesso forense [20.12.2021 a 6.1.2022].

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimação do paciente e corréu, recebimento de denúncia, ofício à autoridade policial, indeferimento de revogação, designação e realização de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão em flagrante [29.8.2021] e o relatório desta impetração [29.11.2021], “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

No caso, aplicável posição deste e. Tribunal decidiu:

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]”
(HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Logo, não se evidencia excesso de prazo.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do tráfico de drogas, extraída do envolvimento do paciente, em associação ao codenunciado Maurício de Oliveira Borges, no transporte de aproximadamente 35kg (trinta e cinco quilos) de cocaína, divididos em 66 (sessenta e seis) tabletes.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a quantidade de cocaína apreendida e sua natureza mais nociva - droga de alto poder viciante - constituem fundamentos idôneos e suficientes para a decretação da custódia cautelar (EDcl no AgRg no HC 633347/SC – Relator: Min. Olindo Menezes -

7.5.2021; AgRg no HC 647163/RS -

Relator:

Ministro Ribeiro Dantas -

26.04.2021).

No mesmo sentido, segue o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em relação às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), o paciente registra condenação anterior por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quizne) dias de reclusão, cometido na Comarca de Uberlândia [SEEU 0004369-04.2018.8.13.0702 - transitado em julgado em 18.12.2017], tendo progredido para o regime semiaberto em 4.3.2020.

O cometimento de novo delito [tráfico de drogas], durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, demonstra risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar
“para a garantia da
ordem pública”,

notadamente
“pela probabilidade
de reiteração
delitiva”
(STJ, RHC 134866/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022